Tribunal: TJPA
Processo: 0812437-73.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10508 - Maus Tratos
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0812437-73.2023.8.14.0000

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

FISCAL DA LEI: VANDERLENE BENTES PEREIRA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO Nº.
0812437-73.2023.8.14.0000.

SUSCITANTE:
Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém-PA.

SUSCITADO:
Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Santarém-PA.

INTERESSADO:
VANDERLENE LOPES BENTES.

PROCURADOR De JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

Autos em referência
:
0003381-68.2020.814.0351
.

RELATOR
:

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
,
Juiz Convocado
.

EMENTA
.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE MAUS TRATOS. DENÚNCIA.
AUTORA GENITORA DA VÍTIMA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAMARCA DE SANTARÉM/PA EM RAZÃO DA MATÉRIA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Analisando os autos, verifico que a questão tratada é definir qual o juízo competente para processar e julgar a Ação Criminal de
Maus Tratos (art. 136, do Código Penal), sofrido pela vítima N. V. B. P, supostamente praticado por sua genitora,
cuja pena máxima prevista é de 01 (um) ano de detenção,
abrangendo-se aplicação da Lei 11.340/2006 e a consequente atração para a Vara Especializada.

2.

Diante da pena e condutas cominadas ao delito em apreço, é possível inferir que razão assiste ao Juízo Suscitado, porquanto a competência para processar e julgar o feito é necessariamente do juízo suscitante, a Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém-PA, vez que, trata-se de infração penal que envolve Violência Doméstica. Ademais, a definição do conceito de Violência Doméstica está descrita no art. 5º da Lei nº 11.340/2006.

3.
A regra do art. 5º da Lei Maria de Penha, não alcança o Juízo Suscitado, devendo o feito ser instruído perante o Juízo Suscitante, cuja competência em razão da matéria é absoluta para processar e julgar os feitos que estejam inseridos no conceito de Violência Doméstica, como é o caso dos autos.
O juízo suscitante tem competência para conciliar, processar, julgar e executar as causas criminais de Violência Doméstica, previstas na Lei nº 11.340/2006, e nos termos da Resolução nº 20/2014-GP, do TJE-PA, art. 1º, tendo assim jurisdição para instruir os autos em referência.

4.

Conflito conhecido e dirimido para declarar a competência

do Juízo Suscitante da Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém-PA
,
para processar e julgar o feito. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dirimir o conflito para declarar competente o Juízo Suscitante
da Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém-PA
, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de fevereiro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
, suscitado pelo
Juízo da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém-PA
, contra decisão exarada pelo
Juízo da Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Santarém-PA
, que se julgou incompetente
para instruir o feito.

D
a análise dos autos, observa-se que os presentes autos de Conflito Negativo de Competência, teve origem na denúncia ofertada contra Vanderlene Lopes Bentes, acusada da prática do crime previsto no art. 136 do CPB, nos autos de processo em referência de nº 0003381-68.2020.814.0351
.

O Juízo suscitado - Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Santarém-PA - em audiência de instrução e julgamento, entendeu não ser competente para processar o feito em observância ao art. 226, § 1º, da Lei nº 8.069/1990 (alterado pela Lei nº 14.344/2022), determinando a redistribuição dos autos, conforme ID nº 15464478.

Por sua vez, a Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Santarém-PA, ao receber os autos, acolheu o parecer da Promotoria de Justiça Criminal e suscitou o presente conflito (ID nº 15464482), alegando entender que no caso em tela, não está presente a opressão de gênero e que a vulnerabilidade da ofendida resulta de sua condição de adolescente em relação à pessoa da denunciada, determinando a remessa dos autos

para que a questão seja dirimida por esta Corte Estadual.

É o presente relatório.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais,
conheço
do presente Conflito Negativo de Jurisdição.

O artigo 114, inciso I, do Código de Processo Penal, prescreve que "
haverá conflito de jurisdição
quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes, ou incompetentes, para conhecer do mesmo fato criminoso
".

Analisando os autos, verifico que o cerne da questão é saber qual juízo será competente para processar e julgar a Ação Criminal de
Maus Tratos (art. 136, do Código Penal), sofrido pela vítima N. V. B. P, e supostamente praticado por sua genitora Vanderlene Lopes Bentes, cuja
pena máxima prevista é de 01 (um) ano de detenção, o que
abrange a aplicação da Lei 11.340/2006 e a consequente atração para a Vara Especializada.

Considerando a pena e condutas cominadas ao delito em apreço é possível inferir que razão assiste ao Juízo Suscitado, o Juizado Especial Criminal da Comarca de Santarém-PA, porquanto, em que pese se trate de delito de menor potencial ofensivo, o que, em princípio atrairia o feito para referida vara, entretanto, neste caso, a competência para instruir e julgar o feito é necessariamente do juízo da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém, vez que, trata-se de infração penal praticado no âmbito da Violência Doméstica.

A definição do conceito de Violência Doméstica vem descrita no art. 5º da Lei nº 11.340/2006, que dispõe:

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: (Vide Lei complementar nº 150, de 2015)

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II -

no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III -
em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação
.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. (grifos).

De modo que, a regra do art. 5º da Lei Maria de Penha, não alcança o Juízo Suscitado, devendo o feito ser instruído perante o Juízo Suscitante, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém-PA, cuja competência em razão da matéria é absoluta para processar e julgar os feitos que estejam inseridos no conceito de Violência Doméstica, como é o caso dos autos.

Em relação à competência das Varas Especializadas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, diz o art. 14 da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006):

Art. 14. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Quanto à criação da Vara de Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santarém, foi esta criada por meio da Lei Estadual nº 7.195/08, tendo esta, em seu art. 2º, parágrafo único, assim disposto:

Art. 2º Ficam criadas na estrutura organo-funcional do Poder Judiciário trinta e três varas, assim distribuídas:

[...]

III - três Varas de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher nas Comarcas de Santarém, Marabá e Altamira

[...]

Parágrafo único. As Varas de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, em cumprimento a Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, além dos demais cargos, serão compostas de equipe multidisciplinar, com quatro cargos de provimento efetivo de Analista Judiciário (carreira técnica, atividade finalística) CÓD. PCCR-PJ-CT-01, sendo um com formação na área de psicologia, um com formação na área de serviço social, um com formação na área de direito e um com formação na área de saúde.

Conforme se observa, o juízo suscitante tem competência para conciliar, processar, julgar e executar as causas criminais de Violência Doméstica, previstas na Lei nº 11.340/2006, com base ainda nos termos da Resolução nº 20/2014-GP, do TJE-PA, art. 1º, tendo assim jurisdição para instruir os autos em referência, que assim dispõem:

Resolução nº 20/2014-GP, do TJE-PA.

Art. 1º As Varas de Violência Doméstica e Familiar conta a Mulher, exclusivas ou privativas, em todo Estado do Pará, são competentes para processar e julgar as ações penais ocorridas no contexto da Lei nº 11.340/2006.

Nesse entendimento, colaciono julgados:

(...) Compete à Vara especializada criada para atender casos relativos à Lei Maria da Penha o processamento e julgamento de ação penal em situação de violência familiar e doméstica atrelada à condição específica de opressão à mulher”.

(TJMG - Conflito de Jurisdição 1.0000.21.077002-0/000, Relator(a): Des.(a) Catta Preta , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/11/2021, publicação da súmula em 12/11/2021).

Conflito negativo de jurisdição. Ação penal para apuração dos crimes de lesão corporal e injúria qualificada. Ação praticada contra mulher, avó da acusada. Elementos que indicam motivação de gênero no cometimento do crime no âmbito de relação familiar e doméstica, e em razão da vulnerabilidade da vítima. Súmula 114 do TJSP. Designada a vara especializada suscitada como competente para julgar o feito. Conflito procedente.

(TJSP - Conflito de Jurisdição nº 0024498-05.2019.8.26.0000. Suscitante: MM. Juízo da SANCTVS Violência Contra Infante, Idoso, Pessoa Com Deficiência e Tráfico de Pessoas. Suscitado: MM. Juízo da 14ª Vara Criminal da Capital Suscitado: MM. Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher do Foro Central da Capital Origem: 0101542-81.2018.8.26.0050. Voto nº 21.077)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO - IMPOSSIBILIDADE - RELAÇÃO HOMOAFETIVA ENTRE MULHERES - INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA - COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - CUSTAS PROCESSUAIS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. - Para os efeitos da Lei Maria da Penha, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, independentemente da orientação sexual (art. 5°, parágrafo único, da Lei 11.340/06). - Embora o sujeito passivo, ou seja, o alvo de proteção da Lei 11.340/06 seja a mulher, o sujeito ativo (agressor) pode ser tanto do gênero masculino quanto do feminino. (...).

(TJMG - Agravo de Instrumento - Cr 1.0079.20.008764-5/001, Relator(a): Des.(a) Paula Cunha e Silva, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/08/2021, publicação da súmula em 04/08/2021).

Por todo exposto,
CONHEÇO DO CONFLITO
para, na esteira do parecer Ministerial,
DECLARAR a competência

do

Juízo Suscitante da Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém-PA,
para processar e julgar o feito nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 19/02/2024